Tribunal: STF
Processo: ARE 1385555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA RECEITA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO REDAF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA. PORTADOR DOENÇA GRAVE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1°, § 2°, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N° 3.462/2019. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    1. Somente o Governador do Estado do Tocantins é autoridade competente para confecção do ato de correção anual do REDAF, bem como para concretização dos efeitos financeiros, mostrando-se imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda.



    2. Não obstante a Lei Estadual nº 3.462/2019 tenha vedado a concessão de verbas indenizatórias dos servidores públicos estaduais pelo período de até 24 meses, excetuou aos portadores das doenças graves.



    3. No caso dos autos, há elementos suficientes a comprovar a adequação da via eleita, dado que a documentação que acompanha a petição inicial confirma, com grau de segurança suficiente, que o impetrante é portador de doença grave, nos termos do § 2º do art. 52 da Lei n° 1.614/2005, qual seja, cardiopatia isquêmica grave, estando, portanto, no rol das exceções estabelecidas na Lei nº 3.462/2019.



    4. Por se tratar de mandado de segurança, os efeitos financeiros da implementação do reajuste do REDAF ocorre somente a partir da data da impetração, nos termos do § 4º, do art. 14, da Lei n° 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.



    5. Ordem concedida parcialmente.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente